Tribunal: TJMT
Processo: 1085764-54.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085764-54.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo decisão que reconheceu a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços antes da conclusão das demandas judiciais.

2.

O escritório embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, e quanto à observância dos critérios do art. 85 do CPC para fixação dos honorários. A instituição financeira embargante alega omissão na análise de cláusulas contratuais, documentos de quitação e erro de premissa fática quanto à delimitação da pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aplicação dos parâmetros legais para fixação de honorários advocatícios e quanto à análise de cláusulas contratuais e documentos de quitação; e (ii) saber se as alegações dos embargantes configuram vício sanável por embargos de declaração ou mera tentativa de rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão embargado examinou a controvérsia central e concluiu que o contrato firmado entre as partes não disciplinava adequadamente a hipótese de rescisão unilateral com demandas judiciais em curso, o que justificou o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

6.

A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 85 do CPC revela inconformismo com o critério de fixação adotado pelo colegiado, o que não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

7.

Também não se verifica erro de premissa fática ou omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e documentos apresentados, uma vez que o acórdão apreciou o conteúdo do contrato e concluiu pela inexistência de estipulação clara para a hipótese de rescisão antecipada.

8.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura negativa de prestação jurisdicional quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A discordância da parte quanto ao critério de arbitramento de honorários advocatícios fixado no acórdão não caracteriza vício sanável pela via dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Galera Mari Advogados Associados e por Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento as apelações interpostas.

Nos embargos apresentados pelo escritório Galera Mari Advogados Associados, sustenta-se a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 22, §2º, da Lei n.º 8.906/94, com a redação dada pela Lei n.º 14.365/2022, bem como quanto à incidência dos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil para fixação de honorários advocatícios. Argumenta que a decisão teria mantido arbitramento por equidade em valor considerado ínfimo, sem observar os percentuais mínimos legais.

Defende, ainda, que o julgamento deixou de considerar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1388, segundo a qual o arbitramento judicial de honorários contratuais deve observar obrigatoriamente os parâmetros do art. 85 do CPC, sendo vedada a fixação equitativa fora das hipóteses excepcionais previstas em lei. Requer, assim, o suprimento da omissão e a adequação do julgado à orientação vinculante do STJ.

Por sua vez, o Banco Bradesco S/A opôs embargos de declaração alegando a existência de omissões e erro de premissa fática no acórdão. Sustenta que o julgamento teria analisado de forma inadequada a preliminar de nulidade por decisão extra petita, uma vez que a sentença teria arbitrado honorários considerando todo o período de atuação do escritório, embora a própria inicial tenha delimitado a pretensão à remuneração vinculada à hipótese de êxito na recuperação do crédito.

Alega também que o acórdão teria ignorado cláusulas contratuais relevantes, especialmente aquelas que estabeleciam diferentes momentos de pagamento pelos serviços prestados, bem como cláusula que previa condição suspensiva para a remuneração vinculada ao êxito. Afirma, ainda, que não houve apreciação adequada dos termos de quitação firmados entre as partes ao longo da relação contratual, os quais reconheceriam o pagamento integral dos honorários referentes aos serviços realizados até determinados períodos.

Sustenta que tais documentos atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e demonstrariam a quitação das obrigações contratuais. Requer, portanto, o saneamento das omissões apontadas e o enfrentamento expresso das cláusulas contratuais e das provas documentais constantes dos autos.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 351310855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Todavia, não se verifica a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida ao julgamento, delimitando que a discussão não se centrava na validade do contrato firmado entre as partes, mas na ausência de previsão contratual específica quanto à forma de remuneração do escritório na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas judiciais em curso.

Nesse contexto, consignou-se expressamente que a cláusula contratual invocada pelo banco previa apenas a remuneração vinculada às etapas efetivamente concluídas, sem estabelecer de maneira clara o tratamento jurídico aplicável à hipótese em que a rescisão do vínculo contratual impedisse o prosseguimento das atividades e, por consequência, a obtenção da remuneração vinculada ao êxito das execuções.

Diante dessa lacuna contratual, o acórdão concluiu pela incidência do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, que autoriza o arbitramento judicial dos honorários quando inexistente estipulação contratual aplicável ou quando inviável a aplicação do critério originalmente pactuado.

Também foi expressamente ressaltado que, embora a força obrigatória dos contratos constitua princípio fundamental das relações privadas, tal diretriz não possui caráter absoluto, admitindo-se a intervenção judicial quando a interpretação literal do ajuste conduzir a resultado incompatível com a própria lógica da relação contratual ou quando a lacuna contratual inviabilizar a adequada remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Assim, o acórdão enfrentou de forma direta a questão jurídica central submetida à apreciação do colegiado, afastando a tese de quitação integral dos honorários e reconhecendo a possibilidade de arbitramento judicial da verba em razão da rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das demandas.

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação dos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, verifica-se que a pretensão do embargante revela, em realidade, inconformismo com o critério adotado pelo colegiado para a fixação do valor arbitrado, circunstância que não configura vício sanável pela via estreita dos embargos de declaração.

Da mesma forma, não procede a alegação do banco embargante quanto à existência de erro de premissa fática ou omissão na análise das cláusulas contratuais e dos documentos apresentados nos autos. O acórdão examinou o conteúdo do contrato firmado entre as partes e concluiu que as disposições contratuais não disciplinavam de forma adequada a hipótese de rescisão unilateral com processos em andamento, circunstância que justificou a aplicação do arbitramento judicial.

Por fim, inexiste negativa de prestação jurisdicional. A circunstância de o acórdão não acolher as teses defendidas pelo embargante, nem enfrentar individualmente todos os dispositivos legais por ele invocados, não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido resolvida de forma clara e fundamentada, como ocorreu no caso. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que exponha, de modo coerente, as razões de seu convencimento, o que foi plenamente observado.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026